Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702114-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria José Costa e Silva Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 32149856), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, todos do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator